Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-69.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000045-69.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR – DESACATO A MILITAR – ART. 299 DO CPM – DESOBEDIÊNCIA – ART. 301 DO CPM – CONDENAÇÃO QUE ENCONTRA LASTRO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir a pena unificada imposta ao apelante para 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 299 (desacato a militar) e 301 (desobediência, por duas vezes), c/c o artigo 79, todos do Código Penal Militar, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à fixação do regime aberto de cumprimento de pena e à concessão do sursis. Fez sustentação oral o defensor público Dr Wilson Hallak Rocha. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos William Pereira Santos contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente a denúncia, para condená-lo a uma pena total de 1 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes de desobediência por duas vezes (art. 301) e desacato a militar (art. 299), combinados com o art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM), em concurso material. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 20/01/2025 (Evento 2): No dia 21 de dezembro de 2023, por volta de 15h25min, na rodovia Anel Rodoviário, próximo ao Km 469, em Belo Horizonte/MG, o denunciado desobedeceu a ordem legal de autoridade militar, bem como, desacatou militar no exercício de função de natureza militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, na data mencionada, durante deslocamento pela Rodovia Anel Rodoviário, a viatura conduzida pelo ofendido Sd. PM Felipe Fabiano Santos transitava com sinais luminosos acesos quando foi ultrapassada pela motocicleta pilotada pelo denunciado, pelo lado esquerdo, por um estreito corredor entre o veículo policial e o canteiro central. Já à frente da viatura, na mesma faixa de deslocamento, o denunciado reduziu a velocidade da moto, o que motivou a frenagem brusca pelo Sd PM Felipe Fabiano para evitar a colisão. As ações do denunciado foram consideradas inadequadas e perigosas pelos integrantes da equipe policial, aumentando o nível de atenção dos mesmos. Com o escopo de fazer o denunciado desobstruir a faixa de trânsito e permitir a passagem da equipe, o Sd. PM Felipe Fabiano acionou a sirene da viatura. Como o sinal foi ignorado pelo denunciado, os militares decidiram abordá-lo. O motorista Sd. Felipe Fabiano posicionou a viatura ao lado da motocicleta e deu ordem verbal e gestual para que seu condutor parasse, contudo, o denunciado respondeu-lhe, de forma clara, que não obedeceria aquela ordem. Assim, o Sd. Felipe Fabiano ultrapassou a motocicleta e fechou a sua trajetória de passagem, obrigando a sua parada. Com a parada da motocicleta considerada em atitude suspeita, o Sd PM Felipe Fabiano desembarcou da viatura e iniciou a abordagem ao denunciado, determinando-lhe que colocasse as mãos sobre o capacete. O denunciado, contudo, novamente se negou a obedecer-lhe sob a alegação de que também era policial, nos seguintes termos: “Vou pôr a mão na cabeça não, que eu sou cabo, seu bosta”. O Sd. Felipe Fabiano solicitou-lhe, então, a sua identificação funcional, ao que o denunciado também lhe respondeu negativamente, dizendo-lhe que não se identificaria para Soldado, por ser Cabo, demonstrando desprezo pela autoridade do ofendido e desacatando-o por meio dos seguintes dizeres: “Vou identificar pra soldado porra nenhuma”. Realizadas as conferências de documentação da motocicleta, o denunciado foi liberado do local. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso, por duas vezes, no art. 301 (desobediência) e no art. 299 (desacato a militar), conjugados com o art. 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Em sentença publicada no Evento 179 dos autos da ação penal, o Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a ação penal militar, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - por maioria de três votos a dois, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 301 (desobediência) do CPM, referente ao primeiro fato (recusa de parada); - por maioria de quatro votos a um, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 301 (desobediência) do CPM, referente ao segundo fato (recusa em colocar as mãos na cabeça); e, - por maioria de quatro votos a um, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 299 (desacato a militar) do CPM. Ao final, procedeu-se à unificação das penas, totalizando 01 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão do benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade. Inconformada com a sentença condenatória, a Defensoria Pública, assistindo o acusado, interpôs recurso de apelação (Evento 190). Em suas razões recursais (Evento 191), sustenta a defesa do apelante, no que tange ao crime de desobediência, a tese de inexistência do fato típico, argumentando que a narrativa acusatória se mostra dissociada da realidade verificada na instrução. Alega a defesa que, em relação ao primeiro fato, não houve ordem estrita de parada, mas, sim, uma sinalização sonora inicial interpretada como pedido de passagem em via congestionada, e que o apelante parou a motocicleta assim que identificou condições seguras no acostamento, demonstrando intenção de colaborar. Reforça que a própria testemunha policial 3º Sgt PM Rhaldine Bernardo confirmou que a guarnição inicialmente apenas acionou a sirene e que o acusado encostou a moto sem tentar evadir-se. Quanto ao segundo fato imputado como desobediência, afirma que o apelante se identificou como militar e apresentou sua funcional ao sargento, não havendo oposição deliberada, mas, sim, uma reação a uma abordagem que considerou irregular. Invoca o voto vencido do juiz militar Maj PM Denilson Antunes Vale, que apontou falhas operacionais e ambiguidade nas ordens emanadas, para pleitear a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "a" ou "e", do Código de Pocesso Penal Militar (CPPM). Ainda nas razões recursais, em relação ao crime de desacato (art. 299 do CPM), sustenta a defesa a insuficiência probatória e a ausência de dolo específico. Argumenta que a condenação se baseou fundamentalmente na palavra da vítima, o Sd PM Felipe Fabiano, uma vez que o superior hierárquico presente na ocorrência, 3º Sgt PM Rhaldine, afirmou em juízo não ter ouvido xingamentos ou palavras de baixo calão, limitando-se a perceber uma "falta de respeito". A defesa contesta a credibilidade da testemunha civil, que teria apenas "presumido" o ocorrido, e aponta contradições nos depoimentos sobre o momento exato das supostas ofensas. Subsidiariamente, aduz que, mesmo se proferidas, as expressões seriam fruto de um desabafo momentâneo em contexto de tensão e abordagem irregular, sem a intenção específica de menoscabar a função militar, o que afastaria a tipicidade da conduta. Quanto à dosimetria da pena, a defesa do apelante requer, na hipótese de manutenção da condenação, a revisão da dosimetria da pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de comportamento meritório (art. 72, II, do CPM), diante dos bons antecedentes funcionais do réu, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com tais razões, a defesa do apelante, além de prequestionar os dispositivos legais e constitucionais suscitados, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, absolvendo-se o réu de todas as imputações previstas nos arts. 301 e 299 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, ou, subsidiariamente, na alínea “e” do mesmo dispositivo. Em contrarrazões de apelação (Evento 198), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, bem como pela manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas durante a instrução processual e refutando as teses defensivas de atipicidade da conduta, precariedade probatória e inexistência de dolo específico. O apelado contrapõe a alegação defensiva de que não houve ordem clara de parada ou de que o apelante buscava apenas um local seguro para estacionar. Para tanto, invoca os depoimentos colhidos em juízo, que descrevem uma postura de contínuo confronto por parte do réu. Segundo o Ministério Público, após a interceptação da motocicleta pela viatura policial, o apelante persistiu na desobediência ao recusar-se a colocar as mãos sobre a cabeça durante a abordagem, invocando sua condição de superior (cabo) como salvo-conduto para não se submeter à fiscalização de um militar inferior (soldado), mesmo estando o apelante em trajes civis e fora de serviço. O apelado destaca as expressões injuriosas proferidas pelo recorrente contra o ofendido, como "seu bosta", e a afirmação de que não se identificaria para um soldado, evidenciando o dolo de menoscabar a autoridade do militar em serviço e a função pública por ele exercida. A argumentação do apelado dedica-se, ainda, a validar a prova testemunhal que embasou o decreto condenatório. O Ministério Público aponta a coerência e a harmonia entre os relatos do ofendido, Sd. PM Felipe Fabiano, e das testemunhas presenciais, incluindo o 3º Sgt. PM Rháldine Bernado Coelho e a civil Sandra Regina Vargas Vieira, passageira da viatura. O órgão ministerial salienta que a testemunha Sandra Regina confirmou ter presenciado a manobra perigosa, ouvido as ofensas proferidas pelo apelante em tom de voz exaltado e percebido a recusa deste em acatar as ordens da guarnição. Ademais, o apelado sublinha que o Sgt. Rhaldine corroborou a condução temerária da motocicleta e a recusa do apelante em se identificar para o Sd. Felipe, somente o fazendo perante o graduado. O Ministério Público rechaça a tentativa da defesa de desacreditar os depoimentos dos militares, argumentando que não restou comprovada qualquer animosidade prévia por parte do ofendido que justificasse uma falsa incriminação, ao passo que a hostilidade partiu exclusivamente do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No que tange à tipicidade e à ilicitude, o apelado sustenta que a conduta do recorrente se amolda perfeitamente aos tipos penais militares imputados. Argumenta que a condição de militar do apelante, ainda que de graduação superior à do condutor da abordagem, não lhe conferia o direito de desobedecer a ordens legais emanadas de uma guarnição em serviço, tampouco de proferir ofensas que atingem a dignidade da função policial e a disciplina militar. O Ministério Público reforça que a atitude do apelante foi reprovável e incompatível com os valores militares, agravada pelo fato de que se descobriu, posteriormente, que o recorrente estava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa, o que motivaria sua resistência à fiscalização. A peça ministerial defende que a ordem de parada era legítima diante da suspeita gerada pela condução perigosa e que a identificação do abordado era imperativa, não havendo qualquer irregularidade na atuação dos policiais que efetuaram a abordagem. Por fim, o apelado se manifesta contrariamente aos pedidos subsidiários da defesa referentes à dosimetria da pena. O apelado defende que a pena fixada em 1 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção foi estabelecida com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias judiciais e a gravidade concreta das condutas. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumenta que tal medida não é recomendável no caso concreto, dadas as características do réu e as circunstâncias do crime, que denotam afronta direta à hierarquia e à disciplina. A Procuradoria de Justiça oficiante neste Tribunal ofertou parecer (Evento 8) opinando pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso interposto pela defesa. O procurador de justiça argumenta que ficou cabalmente evidenciado que o réu desobedeceu às ordens emanadas e proferiu dizeres hostis, configurando os delitos imputados. Sustenta que as provas são suficientes para a condenação e que a pena-base foi fixada de forma fundamentada, um pouco acima do mínimo legal, devido à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis corretamente valoradas na sentença. Opina, ainda, pela inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes militares, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, manifestando-se pela manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, apenas para reduzir a pena imposta ao apelante pela prática dos crimes de desacato a militar e desobediência, tipificados, respectivamente, nos artigos 299 e 301, ambos do Código Penal Militar (CPM). A pretensão absolutória do apelante por inexistência do fato [art. 439, "a", do Código de Processo penal Militar (CPPM)] ou pela inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 439, "e", CPPM) não encontra amparo no robusto acervo probatório. A materialidade e a autoria dos crimes restaram inequivocamente demonstradas, em especial pela convergência harmônica dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No que tange ao primeiro fato imputado como desobediência (art. 301 do CPM), a prova oral é contundente ao confirmar que o apelante, o qual transitava com sua motocicleta na rodovia Anel Rodoviário, no dia 21/12/2023, ignorou as sucessivas ordens legais emanadas pelos militares. O ofendido, Sd PM Felipe Fabiano Santos, motorista da viatura, afirmou, em juízo (Evento 94, VÍDEO4, autos originários), que, na data dos fatos, sua guarnição estava deslocando-se com a civil Sandra Regina Vargas Vieira, funcionária civil terceirizada que exercia a função de limpeza no grupamento do pelotão de Sabará, para deixá-la no Batalhão. Disse que, quando trafegavam "pelo Anel Rodoviário, próximo do [bairro] Castelo, daquele viaduto para a [avenida] Tereza Cristina", o trânsito estava muito carregado e, em determinado momento, "uma viatura de área acessou a frente, ligou o giroflex para que os carros abrissem espaço e ela conseguisse passar", e, sua guarnição, aproveitando "a brecha", seguiu atrás dela. Ainda segundo o Sd PM Felipe Fabiano, "em certo momento, uma motocicleta não identificada realizou uma ultrapassagem muito brusca", chegando a quase colidir com uma das viaturas, e, em seguida, se posicionou entre elas, atitude que foi considerada estranha pelos policiais. Asseverou que começaram a pedir que ele saísse da frente, fazendo sinais com as mãos, gesticulando, e, em certo momento, o motoqueiro olhou pelo retrovisor, e fez um gesto como se questionasse qual seria o problema ("o que foi?"). Em seu depoimento, o ofendido consignou, ainda, que, até aquele momento, pensaram se tratar de um civil, pois o motociclista não estava fardado, e, diante do descumprimento da ordem para que desse passagem, começaram a questionar se ele estaria embriagado e resolveram abordá-lo, momento em que ligaram as sirenes da viatura. Asseverou, no entanto, que os sinais sonoros não surtiram qualquer efeito, pois o condutor manteve sua postura e se recusou a sair da frente. Afirmou que, somente momentos depois, quando o motoqueiro reduziu um pouco sua velocidade, conseguiu se aproximar e, ainda com sinais sonoros ligados, determinou que ele encostasse a moto, mas o apelante, em tom de desafio, respondeu que "não ia parar porra nenhuma", compelindo o motorista da viatura a realizar manobra de interceptação, para forçar a imobilização da motocicleta ("eu fiz uma manobra de colocar a viatura a 45 graus onde eu desembarquei e abordei"). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A referida dinâmica foi confirmada pelo comandante da guarnição, 3º Sgt PM Rhaldine Bernardo Coelho (Evento 94, VÍDEO5, autos originários), o qual afirmou, em juízo, que o acusado, estando com vestimentas civis, pilotando uma motocicleta, passou pela lateral da viatura e jogou o veículo à frente, fechando a passagem dos policiais militares, os quais desconfiaram de sua atitude, chegando a conjecturar sobre a possibilidade de o motociclista ser inabilitado, razão pela qual resolveram abordá-lo. Salientou, contudo, que, mesmo após ligarem as sirenes da viatura, o acusado apenas olhou para trás e continuou trafegando normalmente, e, um pouco mais à frente, quando o Sd PM Felipe conseguiu "parear mais ou menos a viatura com ele" e determinou que encostasse a moto, o apelante, gesticulando, demonstrou que não iria obedecer a ordem de parada, tendo sido necessário que o Sd PM Felipe realizasse a ultrapassagem da motocicleta, e, em seguida, jogasse o veículo na diagonal, para, que, então o apelante estacionasse a moto. A tese defensiva de que o apelante apenas procurava um local seguro para parar a sua moto cai por terra diante da prova testemunhal, que descreve uma atitude de confronto e negativa expressa, e não uma sinalização de obediência postergada por segurança. Ademais, a acareação realizada entre os militares em audiência (Evento 94, VÍDEO8, autos originários) sanou eventuais dúvidas sobre a dinâmica da parada, restando claro que houve evolução de uma sinalização, em princípio, para desobstrução da via, para, posteriormente, uma ordem de parada coercitiva diante da recalcitrância do apelante. Quanto ao segundo fato imputado como desobediência (art. 301 do CPM) e desacato a militar (art. 299 do CPM), o acervo probatório dos autos evidenciou que a conduta do apelante revelou profundo desprezo pela autoridade militar em serviço. Após a parada forçada, ao receber a determinação legal para colocar as mãos sobre o capacete – medida de segurança padrão em uma abordagem –, o Cb PM Marcos William Pereira recusou-se peremptoriamente, proferindo dizeres ofensivos: "Vou pôr a mão na cabeça não, que eu sou Cabo, seu bosta". Na sequência, de forma ríspida, negou-se a se identificar ao Sd PM Felipe Fabiano Santos, asseverando:“vou identificar pra soldado porra nenhuma". De acordo com o Sd PM Felipe Fabiano, somente quando informado que havia um sargento na viatura, o acusado amenizou sua fala e mudou sua postura, dizendo que iria se identificar para ele. Corroborando a palavra do ofendido, a testemunha civil Sandra Regina Vargas Vieira, ouvida sob o crivo do contraditório (Evento 94, VÍDEO7, autos originários) foi categórica ao afirmar que o apelante, ao ser abordado, estava "tenso", "muito exaltado, muito nervoso", e que ouviu quando ele proferiu xingamentos em voz alta direcionados à vítima, dizendo "vai tomar no cu" e "vai se fuder" e outras palavras de baixo calão. A referida testemunha destacou, também, que o ora recorrente, antes de parar a moto, resistiu às ordens emanadas por meio de sinal sonoros e se recusou a mostrar sua documentação para o Sd PM Felipe, modificando sua postura apenas quando o sargento desceu da viatura e foi até ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O referido depoimento, além de confirmar a agressividade verbal do apelante, valida a narrativa do ofendido quanto ao clima de hostilidade e desrespeito imposto pelo apelante, reforçando o contexto de profusão de ofensas e menoscabo. O núcleo do tipo penal do desacato se perfaz pela ofensa à dignidade ou ao decoro da função, o que restou plenamente caracterizado no caso que ora nos ocupa a atenção. Outrossim, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça oficiante nesta Corte, em seu parecer (Evento 8), o fato de ser militar de graduação superior (cabo PM) não exime o apelante, quando na condição de condutor de veículo suspeito e em trajes civis, de submeter-se aos procedimentos de segurança impostos por um soldado em serviço. A ordem era legal, emanada de policial no exercício de função de natureza militar, e o seu descumprimento configurou, de forma clara, o tipo penal do art. 301 do CPM (desobedecer a ordem legal de autoridade militar). Cabe considerar, ainda, que, justamente por ser policial, o apelante tem o dever de conhecer e reconhecer a legalidade dos procedimentos de segurança e respeitar a autoridade constituída na função de natureza militar. Certo é que o dolo de menosprezar a função pública e humilhar o agente estatal no exercício da função exsurge cristalino. Não se trata de meras "manifestações isoladas de desabafo, proferidas em momento de tensão", como alega a defesa do apelante, mas de agressão verbal direta e consciente contra a dignidade e o prestígio da administração militar, agravada pela descoberta posterior de que o apelante conduzia veículo com Carteira Nacional de Habilitação suspensa, o que evidencia o motivo de sua resistência inicial. É inegável, portanto, que o Sd PM Felipe Fabiano Santos, no exercício de função militar, em uma ação legal e regular, foi desrespeitado, ultrajado, desqualificado e diminuído leviana e abusivamente pelo apelante, que, além disso, desobedeceu, por duas vezes, a ordem legal emanada pela autoridade militar (ordem de parada e ordem para que colocasse as mãos sobre o capacete), restando caracterizados os crimes de desacato a militar e desobediência, tipificados no art. 299 e 301, ambos do CPM. Portanto, considerando que a condenação do apelante encontra lastro no acervo probatório dos autos, a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em desfavor do réu é medida que se impõe. Adentrando na análise da dosimetria da pena imposta, extrai-se da sentença recorrida a seguinte fundamentação: - DOSIMETRIA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 301 (DESOBEDIÊNCIA) DO CÓDIGO PENAL MILITAR Considerando a divergência de votos quanto à dosimetria, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPPM, prevaleceu o voto proferido pela MM. Juíza de Direito. Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao critério dosimétrico indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a pena mínima é de 30 (trinta) dias e a máxima é de 06 (seis) meses, verifica-se que o intervalo entre elas é de 05 (cinco) meses, sendo que 1/8 corresponde a 18 (dezoito) dias, quantum este referente a cada circunstância judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O Cb PM Marcos William Pereira Santos foi condenado pela prática de 02 (duas) infrações do delito previsto no art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar, todas cometidas em circunstâncias fáticas e jurídicas idênticas, razão pela qual, para evitar inútil repetição, adoto uma única fundamentação de dosimetria, que se aplicará a cada um dos dois crimes, individualmente considerados. Na primeira fase da dosimetria, atendendo as disposições legais previstas no art. 69 do CPM, sopesa negativamente 01 (uma) circunstância judicial: Circunstâncias de tempo e lugar: Os episódios de desobediência ocorreram na via pública da rodovia Anel Rodoviário e em período da tarde em que o fluxo de veículos se encontra em pleno desenvolvimento. A resistência do acusado às ordens legais prolongou a intervenção policial naquele ambiente, aumentando a potencialidade de interferência na segurança do trânsito e expondo terceiros a risco indevido. Tais elementos objetivos, atinentes ao horário e ao contexto da via no momento dos fatos, conferem maior gravidade à situação concreta e justificam a valoração negativa. Feitas essas considerações, diante da ocorrência de 01 (uma) circunstância negativa, fixa-se a pena-base em 01 (um) mês e 18 (seis) dias de detenção. Na segunda e na terceira fases da dosimetria, ausentes agravantes, atenuantes ou causas de diminuição ou aumento da pena, fixa-se a reprimenda em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Considerando que o acusado praticou diversos crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, bem como à luz da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a aplicação da fração de exasperação em 1/6 (um sexto), prevista para hipótese de duas infrações. No caso concreto, o acusado incorreu no delito previsto no art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar por duas vezes, razão pela qual é adequada a majoração da pena no referido patamar, alcançando o quantum de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção. - DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 (DESACATO A MILITAR) DO CÓDIGO PENAL MILITAR Considerando a divergência de votos quanto à dosimetria, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPPM, prevaleceu o voto proferido pela MM. Juíza de Direito. Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao critério dosimétrico indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a pena mínima é de 06 (seis) meses e a máxima é de 02 (dois) anos, verifica-se que o intervalo entre elas é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sendo que 1/8 corresponde a 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, quantum este referente a cada circunstância judicial. Na primeira fase da dosimetria, atendendo as disposições legais previstas no art. 69 do CPM, sopesam negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais: Intensidade do dolo (culpabilidade): Conforme amplamente demonstrado nos autos, o acusado, na condição de Cabo da Polícia Militar, dirigiu ao Sd PM F. F. S. expressões de baixo calão e intenso conteúdo depreciativo, tais como “seu bosta”, “vou identificar pra soldado porra nenhuma” e outras do mesmo jaez, proferidas em tom de menoscabo e desafio à autoridade. Tais palavras excedem o desvalor já previsto no tipo penal de desacato a militar, porquanto revelam acentuado propósito de humilhar o militar em serviço e de desprestigiar a função pública por ele exercida, denotando elevado grau de agressividade verbal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Circunstâncias de tempo e lugar: O delito ocorreu por volta das 15h25min, em via pública e em contexto de trânsito em pleno funcionamento, com circulação regular de veículos. A emissão de palavras de menoscabo contra militar em serviço, justamente durante abordagem de trânsito, em ambiente exposto e sujeito à presença de terceiros, além de atingir o prestígio da função pública, incrementou a potencialidade de gerar tumulto e de comprometer a segurança viária, inclusive com risco de acidente. Tais elementos objetivos de tempo e local, portanto, agravam a reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa Feitas essas considerações, diante da ocorrência de 02 (duas) circunstâncias negativas, fixa-se a pena-base em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção. Na segunda e na terceira fases da dosimetria, ausentes agravantes, atenuantes ou causas de diminuição ou aumento da pena, a reprimenda fica mantida no quantum de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção. Para o regime de cumprimento da pena, fixa-se o regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, com direito ao sursis, podendo o acusado recorrer em liberdade. - UNIFICAÇÃO DAS PENAS Nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, verifica-se a ocorrência de concurso material, pois o acusado praticou delitos distintos mediante mais de uma ação. As penas fixadas para cada crime, consistentes em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção pelo delito previstos no art. 301 (desobediência), por duas vezes, e 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção pelo crime de previsto no art. 299 (desacato a militar), ambos do do Código Penal Militar, devem ser somadas. A reprimenda unificada perfaz, assim, o total de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime aberto e o sursis, podendo o acusado recorrer em liberdade. No tocante à dosimetria do crime de desacato a militar (art. 299 do CPM), entendo que a sentença recorrida merece reparo. Embora o órgão julgador tenha buscado fundamentar racionalmente a intensidade do dolo a fim de justificar o aumento da reprovação da conduta do apelante e, por conseguinte, o afastamento do mínimo legal, entendo que a vontade livre e direta do apelante de praticar o crime, proferindo palavras que tenham humilhado o militar em serviço e desprestigiado a função pública exercida pelo ofendido, é inerente à própria norma penal incriminadora, o que impossibilita a valoração de tal circunstâncias judicial como desfavorável. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: A Reforma Penal de 1984 operou uma inflexão paradigmática na dogmática penal brasileira, desconstituindo a noção anacrônica de "intensidade do dolo", outrora instrumentalizada como critério diferenciador na dosimetria da pena. À luz da teoria causal-naturalista e da concepção psicológico-normativa da culpabilidade, o dolo era concebido como elemento axiologicamente carregado, vinculado à consciência da ilicitude e à reprovabilidade subjetiva do agente. Esse entendimento, ainda resguardado no Código Penal Militar, refletia uma tradição hermenêutica que, antes da consolidação da teoria finalista da ação, legitimava gradações da intencionalidade delitiva para fins de individualização da sanção penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A reforma do Código Penal sob a perspectiva finalista eliminou a valoração do dolo no âmbito da culpabilidade, relegando-o ao estrato típico como elemento puramente descritivo, destituído de gradações internas. A moderna estruturação do conceito repudia a possibilidade de variação quantitativa da vontade criminosa: ou há dolo, ou ele não se verifica. Dessa forma, a fixação da pena-base não pode mais se fundamentar diretamente na pretensa "intensidade" do dolo, impondo-se a busca de outros vetores legitimadores da resposta punitiva. (AREsp n. 2.830.642/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) Neste cenário, entendo que a valoração negativa da circunstância judicial "intensidade do dolo" realizada na sentença não deve ser considerada para a exasperação da pena-base do crime de desacato a militar (art. 299 do CPM). Contudo deve ser mantida a consideração desfavorável relativa às circunstâncias de tempo e lugar de modo a ensejar o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) Considerando que o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, é o mais favorável ao condenado e o método isolado de incidência das circunstâncias, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção. Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar na segunda fase da dosimetria da pena, tampouco causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, fixo a pena para o crime de desacato a militar em 07 (sete) meses de detenção. - Unificação das penas impostas Aplicando-se a regra do art. 79 do CPM, com a redação em vigor ao tempo do fato, as penas privativas de liberdade impostas devem ser cumuladas. Somadas as penas impostas ao apelante pela prática do crime de desobediência – 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção – e do crime de desacato a militar – 07 (sete) meses de detenção –, fixo a pena unificada do apelante em 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Sobre os pleitos subsidiários, a atenuante do art. 72, II, do CPM não se aplica, pois referências elogiosas ordinárias por colegas de serviço não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 se confundem com o "comportamento meritório" excepcional que é exigido pela norma e deve ser comprovado formalmente com dados da instituição militar. Além disso, é imperativo ponderar que os atos de bom desempenho funcional, embora louváveis, não servem como um salvo-conduto para a prática de crimes que atentam contra os pilares da administração militar, a salvaguarda da hierarquia e da disciplina militares. Finalmente, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos ou diversas da prisão, o pleito é igualmente improcedente. Embora entenda ser possível a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos no caso de crimes militares, mantenho a negativa de substituição, diante das graves ofensas aos princípios fundamentais da hierarquia e da disciplina militares perpetradas pelo condenado. No caso concreto, a substituição pleiteada não se apresenta medida suficiente para os fins de reprovação e prevenção dos crimes cometidos, que ofende diretamente os pilares essenciais das instituições militares. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir a pena unificada imposta ao apelante para 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 299 (desacato a militar) e 301 (desobediência, por duas vezes), c/c o artigo 79, todos do CPM, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à fixação do regime aberto de cumprimento de pena e à concessão do sursis. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, pelo que dou provimento parcial ao recurso do apelante, para reduzir a pena a ele imposta. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, a fim de, igualmente, dar provimento parcial ao recurso do apelante, para reduzir a pena a ele imposta. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator